Tribunal: TJES
Processo: 5008707-54.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008707-54.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ELEN LUCE DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5008707-54.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO(A):
ELEN LUCE DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. BIOMETRIA FACIAL INSUFICIENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito (contrato n.º 265533 604), restituição em dobro dos valores descontados e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A consumidora alega que jamais contratou o mútuo, tendo sido surpreendida por descontos em seu benefício previdenciário.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a utilização isolada de biometria facial e a prova de crédito em conta-corrente são suficientes para comprovar a manifestação de vontade e a validade do contrato frente a negativa da consumidora; e (ii) saber se o desconto indevido em benefício previdenciário enseja a repetição do indébito em dobro e a reparação por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de origem não merece reparos. A relação é de consumo, com responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos na segurança do serviço (Art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

4. O recorrente fundamenta sua defesa na “contratação digital” via biometria facial. Todavia, conforme bem destacado na sentença (ID 18528626), o documento apresentado não possui assinatura eletrônica reconhecível pelos padrões de segurança (ITI), sendo incapaz de demonstrar a manifestação de vontade consciente da recorrida. A biometria, por si só, pode ser obtida fraudulentamente ou para finalidade diversa, não suprindo o dever de informação e o consentimento inequívoco.

5. O fato de o valor ter sido creditado na conta da recorrida não legitima o negócio viciado na origem. Em casos de fraude, o depósito é comumente utilizado como artifício para dificultar a anulação do contrato. A restituição em dobro é devida ante a ausência de engano justificável (Art. 42, CDC).

6. Quanto aos danos morais, a privação de verba alimentar mediante descontos indevidos em benefício previdenciário gera abalo psicológico que ultrapassa o mero dissabor. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO
E TESE

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Tese de julgamento:
'1. A mera utilização de biometria facial, desacompanhada de assinatura eletrônica certificada ou outros meios que comprovem a ciência inequívoca dos termos contratuais, é insuficiente para atestar a validade de empréstimo bancário negado pelo consumidor. 2. O desconto indevido de parcelas de mútuo não contratado em benefício previdenciário gera o dever de restituição em dobro e indenização por danos morais.'

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 8.078/1990 (CDC), arts. 14 e 42; Lei n.º 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.º 479; TJES, Turma de Uniformização, Enunciado n.º 11.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)